Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Verifica-se que a obrigação alimentícia no importe estabelecido pelo Juízo a quo constitui medida adequada a se atender ao objetivo do encargo que consiste em suprir as necessidades dos alimentandos, de acordo com as possibilidades do alimentante.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Sentença mantida.